Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700470-40.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS ALVES FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente o Ministério Público de 1o grau para apresentar contrarrazões ao recurso. Cumprida ou não a determinação, voltem-me os autos conclusos, a fim de evitar repetidas cotas da d. Procuradoria de Justiça, requerendo a mesma diligência. Atente-se a il. Secretaria. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 18:56:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator